Tribunal: TJPA
Processo: 0000757-06.2011.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000757-06.2011.8.14.0046

RECORRENTE: JADSON JOSE DE ANGELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ARTIGO 121, § 2°, INCISO II E IV C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. AUSENCIA DE PROVAS. DENÚNCIA FRÁGIL E INCONSISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
A materialidade do delito imputado ao recorrente decorre pelo laudo de exame cadavérico (Id. Num. 5753365 - Pág. 7) que atestou a causa da morte da vítima pela ação traumática causada no crânio por projétil de arma de fogo. No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, bem como pelo depoimento da testemunha ocular na fase investigatória, todos sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual, asseveraram que o acusado teria praticado o homicídio contra a vítima, executando-a sumariamente com três disparos de arma de fogo. Cumpre destacar que, ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares José Osmar Ferreira de Abreu e Tony Diekson Araújo de Souza confirmaram os relatos da referida testemunha ocular, informando que foram acionados por ela logo após o assassinato da vítima. A partir de então, se dirigiram até o local da ocorrência e constataram a veracidade das informações repassadas, oportunidade em que iniciaram as diligências no intuito de identificarem os autores do delito. Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia doze de abril de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto contra decisão de pronúncia (Id. Num. 5753412 – Pág. 7 a 11) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon/PA, que pronunciou o ora recorrente,
JADSON JOSE DE ANGELO
, como incurso no crime tipificado no artigo 121, § 2°, inciso II e IV c/c artigo 29 do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória (Id. Num. 5753360 – Pág. 1 a 4), no dia 21.05.2011, por volta das 23h, em frente a um campo de futebol localizado no bairro da Jaderlândia, município de Rondon/PA, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado JADSON JOSE DE ANGELO.

De acordo com a denúncia, a vítima encontrava-se numa motocicleta, levando uma pessoa na garupa, quando foi repentinamente abordada por três pessoas que estavam em dois veículos. O primeiro carro era dirigido pelo denunciado ATENILDO, vulgo “TEMILTON”, e foi quem primeiramente abordou a vítima e discutiu com ela.

Em seguida, os ocupantes do veículo saíram da pick-up, momento em que o denunciado JADSON sacou um revólver e passou a ameaçar a vítima, empurrando-a. O réu efetuou dois disparos, e por fim, um terceiro tiro à altura da cabeça da vítima, quando esta já estava caída e tentava se levantar após receber os dois primeiros tiros.

Após o cometimento do crime, as três pessoas se evadiram do local, o denunciado ATENILDO no veículo VW GOLF, ao passo que JADSON e AMILTON fugiram na caminhonete.

Assim, segundo o Parquet, a vítima estava acompanhada por outra pessoa que a tudo presenciou e que somente não foi também assassinada em razão da interferência do denunciado AMILTON, que avisou a JADSON que ele era seu primo.

Seguindo o curso regular da ação penal, o réu foi pronunciado como incurso no crime tipificado no artigo 121, § 2°, inciso II e IV c/c artigo 29 do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondon. Na insurgência veiculada no Recurso em Sentido Estrito (Id. Num. 5753413 – Pág. 2 a 10), a defesa pugna pela despronúncia do acusado, alegando insuficiência de provas.

Em contrarrazões (Id. Num. 5753414 – Pág. 1 a 7, Id. Num 5753413 – Pág. 16 a 19), o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou a tese defensiva e pugnou pela manutenção integral da sentença de pronúncia, diante dos suficientes indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Instado ao juízo de retratação, nos termos do art. 589, do CPP, o magistrado sentenciante manteve a decisão impugnada. Em seguida encaminhou os autos a esse Egrégio Tribunal de Justiça para ulteriores de direito.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 8319368).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete conclusos.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2°, inciso II e IV c/c artigo 29 do Código Penal, alegando que sua impronúncia se impõe diante da insuficiência de provas.

DA IMPRONUNCIA

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

In casu,
a materialidade do delito imputado ao recorrente decorre
pelo laudo de exame cadavérico (Id. Num. 5753365 - Pág. 7) que atestou a causa da morte da vítima pela ação traumática causada no crânio por projétil de arma de fogo.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, bem como pelo depoimento da testemunha ocular na fase investigatória, todos sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, as quais, no decorrer da instrução processual, asseveraram que o acusado teria praticado o homicídio contra a vítima,

executando-a sumariamente com três disparos de arma de fogo.

Cumpre destacar que, ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares José Osmar Ferreira de Abreu e Tony Diekson Araújo de Souza confirmaram os relatos da referida testemunha ocular, informando que foram acionados por ela logo após o assassinato da vítima. A partir de então, se dirigiram até o local da ocorrência e constataram a veracidade das informações repassadas, oportunidade em que iniciaram as diligências no intuito de identificarem os autores do delito.

Neste sentido, Tony Diekson de Souza afirmou que Cledinaldo (testemunha ocular) reconheceu o acusado identificado como Clemilton e o recorrente Jadson, que inclusive era conhecido por ser pistoleiro na cidade de Rondon/PA. Por sua vez, José Osmar Abreu também informou que Jadson é um indivíduo bastante perigoso e já ameaçou tanto o depoente quanto outras testemunhas do presente processo.

Ora, as testemunhas supracitadas foram uníssonas no sentido de incriminar o recorrente da prática do delito perpetrado contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não ter havido outra alternativa senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:

80071193 – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
– Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES – RSE 024890370257 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

185003225 – PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA – RSE 006587/2004 – (50.152/2004) – São Luís – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/04/2022